Tribunal: TJSP
Processo: 1503442-18.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de crack – Autoria e materialidade comprovados - Suficiência do conjunto probatório - Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem valor probante ante os elementos acostados aos autos – Versão apresentada pelo réu que restou isolada no feito - Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de crack – Autoria e materialidade comprovados - Suficiência do conjunto probatório - Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem valor probante ante os elementos acostados aos autos – Versão apresentada pelo réu que restou isolada no feito - Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006 – Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas – Não cabimento - Dosimetria fixada corretamente pelo Juízo - Ausência dos requisitos elencados no art. 33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas para a aplicação do redutor – Regime aberto ou semiaberto – Inadmissibilidade – Pena privativa de liberdade que não pode ser substituída pela restritiva de direitos – Crime inafiançável, a princípio equiparado aos hediondos e que ostenta concreta gravidade – Réu reincidente – Pleito para afastar a multa imposta – Inadmissibilidade – Sanção imposta a todos que infringem a lei – Recurso não provido.